Tribunal: TJDFT
Processo: 0713195-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713195-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS AGRAVADO: MURILO BARROS GARRIDO SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45534833), com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS, contra a decisão proferida pelo MM Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial (contrato de honorários advocatícios) ajuizada em desfavor da MURILO BARROS GARRIDO SOARES, indeferiu pedido de renovação automática (“teimosinha”) de consulta ao sistema SISBAJUD, bem como a pretensão consubstanciada na suspensão e/ou apreensão de passaporte e CNH, além de negar o bloqueio de cartões de crédito emitidos em nome do agravado. Eis o teor do decisório combatido, na parte que importa: 1. Em atenção à petição de ID 151545334, verifico que a pesquisa anterior ao sistema SisbaJud (ID 13713209), realizada em 20/02/2018 foi infrutífera, pois o valor encontrado foi ínfimo em relação ao montante exequendo, frente o montante do débito, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. 2. É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. De outra parte, o bloqueio de eventuais cartões de crédito do executado e o impedimento de expedição de novos cartões interfere na relação do executado com terceiros, que são instituições financeiras que por si já possuem sistema de risco de crédito, não se mostrando salutar a ingerência do Estado no livre mercado, neste caso. Ademais, se for a hipótese de insolvência do executado, com a perda de administração de seu patrimônio, deve a parte buscar seu pleito de execução concursal no Juízo competente, não se prestando este Juízo singular à promoção de medidas que são típicas da execução concursal. Indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do requerido. Também indefiro o pleito de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões. Retornem os autos à suspensão de ID 48216856. Irresignado, o recorrente defende, em apertada síntese, que, ao contrário da conclusão posta na decisão combatida, empreendeu todos os esforços para localizar bens passíveis de constrição judicial, requerendo diversas vezes a cooperação judicial para essa finalidade, sendo-lhe, porém, em praticamente todas as vezes, negada a súplica. Defende que novel busca se revela razoável, considerando o extenso lapso temporal decorrido desde a última consulta (20/2/2018), de modo que, além da renovação da busca via SISBAJUD, também se revelam razoáveis as demais providências vindicadas (apreensão de Passaporte e CNH, bem como o bloqueio de cartões de crédito em nome do agravado). Por derradeiro, sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil (CPC). Demonstrativo de preparo comprovado no ID 45534835. É o relato do necessário. Passo a decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. No caso em apreciação, o indeferimento da providência veiculada no bojo de execução de título executivo extrajudicial constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão abarcada no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Ressalte-se que incumbe nesta etapa, obviamente, proceder à verificação do preenchimento dos pressupostos autorizadores estampados no artigo 300 e seguintes. do Código de Processo Civil. Da leitura dos autos, constata-se que o requerente busca a reforma da decisão que lhe indeferiu providência consubstanciada na pesquisa reiterada, via SISBAJUD, de eventual numerário de titularidade do agravado (executado), bem ainda a apreensão de seu Passaporte e de sua CNH, e, ainda, o bloqueio de cartões de crédito em seu nome. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores (plausibilidade do direito e perigo da demora) para a concessão de tutela de urgência em sede recursal. Em análise rápida, sem todos elementos probatórios, o que ocorrerá com a resposta da parte recorrida, nessa situação típica desta fase recursal, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que a parte, de fato, não preencheu todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. A princípio, registro que a probabilidade do direito deve estar evidente. No caso vertente o requisito encontra-se parcialmente atendido, na medida que ficou demonstrado o transcurso de considerável período desde a última consulta realizada. Esse fato, de certa forma, valida a pretensão renovatória da busca patrimonial com auxílio do juízo responsável pela execução, até porque o aludido procedimento caminha primordialmente a favor dos interesses do credor. Quanto às demais providências vindicadas (suspensão e/ou apreensão de passaporte e CNH, além de negar o bloqueio de cartões de crédito emitidos em nome do agravado), não se está diante de entendimento unívoco, é dizer, pacífico em determinado sentido, pelo que, dessa forma, não se pode considerar suficientemente atendido ao elemento referente à plausibilidade do direito, não, ao menos, em exame superficial. Obviamente que após a completa incursão nos demais elementos e provas que informam o recurso e a execução subjacente, é possível decidir em sentido favorável, ao menos em tese. Com efeito, conforme fundamentos supra, reputo parcialmente atendido o requisito atinente à probabilidade do direito. Lado outro, além do requisito anterior, como dito alhures, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) deve se fazer presente, sendo mister ambas estarem evidenciadas de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. No caso, não se constata, de plano, a presença de todos as exigências legais. Não ficou evidenciado concretamente em que consistia o alegado perigo da demora. A parte também não demonstrou objetivamente o risco ao resultado do processo, tampouco que eventual prejuízo seja de impossível e/ou difícil reparação pela via judicial. Até porque o processo executório foi intentado no ano de 2017, não se mostrando razoável concluir que determinada providência denegada cinco anos depois de forma unipessoal e incidental não possa aguardar a natural e regular apreciação do recurso correspondente. Na espécie, não se demonstra a existência de algum fato demonstrador que a providência necessite ser concedida, se for o caso, em tutela de urgência (antecipação dos efeitos da tutela recursal). Em outras palavras, não há prova da invocada urgência. Portanto, por não preencher integralmente os requisitos capitulados no artigo 300 e seguintes do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro a antecipação de tutela, de modo que ficam mantidos os efeitos da decisão de origem, até ulterior pronunciamento. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador